Tribunal: TJPA
Processo: 0804616-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804616-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AGRAVANTE. OPORTUNIZADA A JUNTADA DO DOCUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. MARCA DE CARIMBO DE RECEBIMENTO NA PGE PRODUZIDA UNILATERALMENTE NÃO SUBSTITUI CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISIÇÃO RECORRIDA. TEMPESTIVIDADE NÃO ATESTADA. IMPOSIÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O inciso I do aludido artigo 1.017 do CPC/15 faz menção às seguintes peças obrigatórias: (i) cópia da decisão agravada; (ii) cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento capaz de demonstrar a tempestividade do recurso; e (iii) cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado – rol idêntico ao que estava elencado no art. 525, I, do CPC/1973.

2. Quando a norma faz referência a “outro documento” certamente não o fez para assegurar que MARCAS DE CARIMBO PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO RECORRENTE com oposição de RABISCOS que não podem ser MINIMAMENTE identificados, tenham equivalência processual;

3. Conforme se depreende do documento de (ID 2008393) embora tenha concedido ao agravante a oportunidade para corrigir a falta do documento OBRIGATÓRIO, o mesmo preferiu a comodidade da inércia arguindo a tempestividade através da MARCA DE CARIMBO aposta nos autos, não tendo cumprido a determinação expressa em lei.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 13 de julho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID 2209299) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto sob o fundamento do art. 932, III do CPC/15.

Em apertada síntese o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento em ação de execução fiscal contra decisão do magistrado
a quo
que reconsiderou seu o entendimento e concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Antes mesmo do juízo de admissibilidade e considerando a inexistência de certidão de intimação da decisão agravada, determinei ao agravante que apresentasse no prazo legal (5 dias) os documentos obrigatórios para interposição de agravo de instrumento, conforme estabelecido no art. 1.017 do CPC/15 (ID 2008393).

O prazo correu e o agravante não juntou o documento de certidão de intimação, limitando-se a arguir que ainda que a certidão de intimação não esteja juntada aos autos, pode-se asseverar por outros meios constantes dos autos que o recurso é tempestivo.

Nesse diapasão NÃO CONHECI do recurso face ausência de peça obrigatória.

Irresignado, o Estado volta a agravar nos termos do art. 1.021 do CPC/15 arguindo novamente que o agravo de instrumento é tempestivo e que juntou todos os documentos hábeis para verificação da tempestividade, argumentando que havendo possibilidade de aferição da tempestividade do recurso por outros meios, deve o julgador desses outros meios se valer.

Em sede de contrarrazões conforme (ID 2512485) a agravada aduz que a ausência de certidão de intimação da decisão agravada nos autos, a fim de comprovar a data de intimação, é uma afronta ao dispositivo acima, tendo em vista ser obrigatória a juntada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O documento juntado não substitui a certidão de intimação
, e o Procurador não tem competência para legislar sobre processo civil, portanto sua ideia de substituição da certidão de intimação pelo carimbo do órgão de representação do Estado não encontra guarida em nenhuma corrente doutrinária ou jurisprudencial, tanto assim que a irresignação se limita ao campo da retórica.

Em razão de o agravo pela modalidade instrumentada ser processado fora dos autos do processo de onde emanou a decisão interlocutória agravada, há a necessidade de se formar o instrumento, ou seja, um conjunto com todos os documentos necessários para que o órgão
ad quem
possa realizar com segurança o juízo de admissibilidade e de mérito do recurso.

O inciso I do aludido artigo 1.017 do CPC/15 faz menção às seguintes peças obrigatórias: (i) cópia da decisão agravada; (ii)
cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento capaz de demonstrar a tempestividade do recurso
; e (iii) cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado – rol idêntico ao que estava elencado no art. 525, I, do CPC/1973.

Quando a norma faz referência a “outro documento” certamente não o fez para assegurar que MARCAS DE CARIMBO PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO RECORRENTE com oposição de RABISCOS que não podem ser MINIMAMENTE identificados, tenham equivalência processual.

Nessa linha é o entendimento dessa E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. REGISTRO DO RECEBIMENTO DOS AUTOS. NA PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE DADOS INDICATIVOS DO FATO. DOCUMENTO INFIDEDIGNO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1017, I DO CPC CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inconformado com o decisum que negou conhecimento ao agravo de instrumento, por entende-lo inadmissível, ante à ausência de prova da intimação da decisão agravada, o agravante requer a reforma da decisão com o conhecimento e processamento do agravo de instrumento; 2. A questão debatida reside na fidedignidade do registro de recebimento dos autos da ação ordinária na procuradoria do Estado, aposto nos autos, para suprir a certidão de intimação da decisão agravada, na qualidade de documento essencial a revestir o recurso de agravo de instrumento das formalidades legais que o tornem admissível, com supedâneo na disposição do inciso I, do art. 1017 do CPC; 3. Espelham os autos que o agravante deixou de cumprir a determinação de juntada da certidão de intimação por vontade própria, não havendo nenhum impeditivo fático que inviabilizasse a juntada da certidão ou pelo menos de documento substitutivo daquele imprestável para o mister pretendido. O fato causa estranheza e torna ainda mais duvidosa a tese recursal, que insiste em discutir a validade de documento fungível tal qual o presente, em vez de simplesmente suprir a falha apontada na decisão de fls. 43, deliberadamente olvidada pelo recorrente. 4. À vista do livre convencimento motivado do juízo, que consubstanciou a determinação descumprida pelo agravante, da persistência da lacuna formal em relevo, e do inescusável descumprimento, impositiva restou a inadmissão do recurso, pelo que deve ser mantida a decisão que lhe negou conhecimento; 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (2019.03075567-46, 206.834, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-08-01)

Conforme se depreende do documento de (ID 2008393) embora se tenha concedido ao agravante a oportunidade para corrigir a falta do documento OBRIGATÓRIO, o mesmo preferiu a comodidade da inércia arguindo a tempestividade através da MARCA DE CARIMBO aposta nos autos, não tendo cumprido a determinação expressa em lei.

Repete os mesmos argumentos e não traz nada novo.

Assim o exposto, considerando que os documentos obrigatórios à interposição do recurso, não foram apresentados, embora regularmente intimado para apresentação dos mesmos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/07/2020